Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-31.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Direito previdenciário. Ação acidentária. Auxílio-acidente. Acidente de trabalho. Fratura de membro superiores. Ausência de redução permanente da capacidade laborativa. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação acidentária ajuizada em face do INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de redução permanente da capacidade laborativa habitual decorrente de acidente de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, cabível quando, após a consolidação das lesões, resultam sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme art. 86 da Lei no 8.213/91 e art. 104 do Decreto no 3.048/99.
4. O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, cabível quando, após a consolidação das lesões, resultam sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme art. 86 da Lei no 8.213/91 e art. 104 do Decreto no 3.048/99.
5. O laudo pericial judicial foi elaborado de forma técnica, clara e fundamentada, com respostas objetivas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo, não sendo constatadas falhas que justifiquem sua invalidação ou substituição.
6. O autor não apresentou documentos médicos contemporâneos ou elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões periciais, tampouco demonstrou repercussão funcional permanente das lesões no desempenho de sua atividade profissional habitual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente somente é devido quando demonstrada redução funcional permanente com repercussão na capacidade laborativa habitual do segurado. 2. A ausência de comprovação técnica de incapacidade parcial permanente inviabiliza a concessão do benefício, ainda que haja relato subjetivo de dor. 3. O laudo pericial judicial que responde adequadamente aos quesitos, de forma técnica e imparcial, possui presunção de veracidade e prevalece na ausência de prova em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 86; Decreto no 3.048/99, art. 104; CPC, art. 473. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773389, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 25/10/2023, e Acórdão 1703545, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 17/5/2023.